Tribunal: TJMT
Processo: 1020668-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020668-60.2021.8.11.0000
Embargos de Declaração no 1020668-60.2021.811.0000
Embargante: Ademir dos Santos
Embargada: Nelia Emiko Shinohara
Cuida-se se Embargos de Declaração opostos pelo embargante de terceiros Ademir dos Santos contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo que fez no Agravo de Instrumento 1020668-60.2021.811.0000.
Alega que a decisão impugnada contém erro material e contradição. Todavia, não informa onde exatamente residem, na decisão impugnada, os alegados vícios.
Após rediscutir a questão sobre a liminar de despejo deferida na Ação de Despejo no 1030851-98.2020.811.0041, que tem por objeto o imóvel localizado na Avenida Agrícola Paes de Barros, No 1621, Bairro Verdão, em Cuiabá, que foi proposta em 10.7.2020 pelo Espólio de Shozi Shinohara e de Nabuca Shinohara representados por Nelia Emiko Shinohara em desfavor de Edivaldo dos Santos, alega que tem a posse do imóvel, por força de contrato de compra e venda, eventualmente firmado com o, a princípio, locador, Edivaldo dos Santos, em abril de 2011.
Reitera a alegação de ter a posse do imóvel e nele trabalhar, bem como de ter instalada no local uma oficina mecânica.
Argui que o cumprimento da liminar de despejo há que ser suspenso, seja pelo fato de ele, embargante de terceiros, ter a posse, seja pelo fato de aplicação, alternativa, da Lei 14.216 de 07.10.2021.
Pois bem. A decisão impugnada indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, por não verificar a presença de elementos aptos a provocar o pretendido efeito e consignar que a situação desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Sucede que a alegação de compra e venda do imóvel em 2011 e de posse pelo aqui embargante de declaração, tido, a principio, por terceiro, se contradiz com o pedido de Despejo feito pelo, até então, proprietário, ou seja, pelo Espólio de Shozi Shinohara e de Nabuca Shinohara representados por Nelia Emiko Shinohara na Ação de Despejo no 1030851-98.2020.811.0041 em proposta em face de Edivaldo dos Santos.
Registra-se que os autores da Ação de Despejo defendem a locação do imóvel objeto da lide firmada com Edivaldo dos Santos desde 01.3.2009, com início em 01.3.2009 e término em 01.3.2010 (id. 34708862 da Ação de Despejo). Locação anterior, portanto, à alegada venda, eventualmente feita por Edivaldo dos Santos em 2011 para Ademir dos Santos, aqui embargante de declaração.
Ademais, a petição inicial da Ação de Despejo também foi instruída com a Escritura Pública dos Lotes 05 a 14, no qual se insere o que é objeto da locação, das matrículas 4.213/4.214/4.215/4.216/4.217/4.218/4.219/4.220/4.221/4.222 do segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá (id. 34708883 da Ação de Despejo), cujos imóveis integraram o acervo patrimonial do Espólio de Shozi Shinohara no Inventário 21636-28.2014.811.0041, código no 887539, que tramitou pela 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá.
A autora da Ação de Despejo alega que após o óbito da Sra. Nabuco Shinohara, ocorrido em 01.5.2013, ou seja, da esposa do de cujus Shozi Shinohara, o requerido daquela referida ação, Edivaldo dos Santos, aproveitou para manter inadimplente no imóvel até a presente data.
Assim, em que pese as alegações de tratar o agravante e aqui embargante de declaração, Ademir dos Santos, de comprador e de possuidor desde 2011, estas questão, assim como sustentou a decisão de origem, desafiam a instrução do processo e não são aptas, a principio, de provocarem o pretendido efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros e menos, ainda, ao Agravo de Instrumento interposto, porquanto desafiam a instrução probatória como concluiu o Juízo de origem, fato este que afasta, inclusive, o pedido feito pelo embargante de terceiros, aqui embargante de declaração, de aplicação, alternativa, da Lei 14.216 de 07.10.2021.
Desta forma, não se verifica os alegados erro material e/ou contradição invocados pelo embargante de terceiros.
Assim, mantém-se o indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, cujo fragmento da decisão se transcreve:
“É o relatório.
Decide-se.
Busca Ademir dos Santos, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que nos Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar no 1030896-68.2021.8.11.0041, opostos em face de Espólio de Shozi Shinohara e de Nabuca Shinohara representados por Nelia Emiko Shinohara, indeferiu tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiros consistente no pedido de suspensão, tanto da constrição do imóvel, quanto da ação de despejo, para evitar maiores prejuízos.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica ser caso de concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso ora utilizado.
Sucede que a Ação de Despejo foi proposta especificamente contra Edvaldo dos Santos e o mandado de despejo também foi expedido com ordem de retirada voluntária de Edivaldo dos Santos.
O aqui agravante, Ademir dos Santos, sequer é parte na Ação de Despejo e também não há nenhuma menção de que o mandado de despejo o alcance.
Ademir dos Santos, aqui agravante, se intitula terceiro comprador do imóvel, cujo negócio jurídico que alega ter firmado com Edivaldo dos Santos há mais de 11 anos, ou seja, em 06.4.2011 (id. 64573255 – Embargos de Terceiros) também não é objeto de discussão na Ação que ensejou a expedição do mandado de despejo unicamente contra Edivaldo dos Santos.
Logo, se o despejo sequer alcançou Ademir dos Santos, aqui embargante de terceiro agravante, não há porque lhe conceder o pretendido efeito suspensivo, mesmo porque também não lhe cabe fazer defesa de quem (Edivaldo dos Santos) não lhe outorgou poderes para tanto.
A situação também desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo.” (grifo próprio).
Isto posto, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.
Cumpra-se a decisão impugnada.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)